Tribunal: TCU
Processo: 023.060/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidade na habilitação e concessão de Benefício ASSISTENCIAL à segurada WILMA DAMIAN. (no da TCE no sistema: 411/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Clair Maria Gluszczak, em razão de habilitação e concessão irregular de benefício previdenciário de aposentadoria, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência (vínculos empregatícios, cômputos de tempos de serviço, de conversão de atividade especial e outros). Considerando que a análise levada a termo pela AudTCE (peça 47) aponta, entre outros: a) o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador da irregularidade (13/4/2009) e a primeira notificação válida da responsável pela autoridade administrativa competente (14/3/2025), em afronta aos requisitos de procedibilidade previstos na IN-TCU 98/2024; b) o valor original do débito apurado (R$ 8.342,21), que, embora inserido em um conjunto de processos contra a mesma responsável, apresenta baixa materialidade individual, tornando desproporcional o custo operacional de diligências adicionais; e c) o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, decorrente da inércia administrativa por período superior a uma década. Considerando, ainda, que o Ministério Público se manifestou de acordo com a unidade instrutiva (peça 50). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, na forma dos artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno; 6o, inciso II, e 29, da Instrução Normativa 98/2024, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, e dar ciência da presente deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à responsável, Clair Maria Gluszczak. 1. Processo TC- Processo 023.060/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clair Maria Gluszczak (XXX.140.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforma Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.